Tribunal: TJSP
Processo: 2267300-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2267300-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é agravante
HÉLIO PINTO DA SILVA, é agravado HBF IMPORTADORA LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2267300-97.2019.8.26.0000/50000 - Embu-Guaçu - Voto no43.514 - Cida
2
VOTO No: 43.514
AGREG. No: 2267300-97.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Embu-Guaçi
AGTE. : Hélio Pinto da Silva
AGDO.: HBF Importadora Ltda.
INTRDO.: Consuelo Fontes Pinto de Araújo e Leandro de Paiva Araújo
Agravo interno. Interposto contra decisão liminar do
Relator, que concedeu parcial efeito suspensivo apenas
para
impedir
eventual
levantamento
dos
valores
discutidos pelo credor. Julgamento de mérito do
Agravo de Instrumento. Agravo regimental prejudicado,
pela perda do objeto.
Trata-se de agravo regimental interposto contra o despacho de fl.
33/34, que concedeu o parcial efeito suspensivo
apena para obstar eventual de
levantamento de valores pelo credor - ao agravo de instrumento interposto contra r.
decisão copiada à fl. 20/21, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em
conta conjunta com a executada Consuelo Fontes Pinto de Araújo.
Insiste na concessão do efeito suspensivo.
É a suma do necessário.
Verifica-se
que
ao
Agravo
de
Instrumento
2267300-
97.2019.8.26.00000, no qual foi proferida a decisão ora recorrida, foi dado parcial
provimento.
“Ação monitória. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores
encontrados em conta conjunta de que são titulares o terceiro
recorrente e a executada. Poupança. Incidência do disposto no
art. 833, inc. X, do CPC para impor a liberação de 50% dos
valores bloqueados. Conta corrente. Constrição que atingiu
proventos de aposentadoria do recorrente, conforme decorre da
prova documental acostada aos autos. Liberação integral dos
valores encontrados em conta corrente. Recurso a que se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2267300-97.2019.8.26.0000/50000 - Embu-Guaçu - Voto no43.514 - Cida
3
parcial provimento .
Desta forma, fica prejudicado o julgamento do presente recurso
pela perda de seu objeto.
Posto isto, julga-se prejudicado o agravo regimental.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR